Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-91.2018.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1005092-91.2018.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CIVEL (198)

ASSUNTO:
[
ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA (10445), INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (8859),

EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO (9518)]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
]

Parte(s):
[CLAIR NADIN - CPF: 384.498.549-20 (APELADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), LOURDES CUNICO NADIN - CPF: 547.882.429-15 (APELADO), ROBSON ANGELO NADIN - CPF: 013.496.481-08 (APELADO), MURIELI STRAPASSON - CPF: 025.196.951-70 (APELADO), SUELEN CRISTINA NADIN MUNARETTO - CPF: 003.906.211-29 (APELADO), MARCELO RODRIGO MUNARETTO - CPF: 940.435.401-59 (APELADO), INOVAR COMERCIO AGRICOLA E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 16.864.525/0001-05 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), IVAN JUNIOR LIESBINSKI - CPF: 030.448.011-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRANI LIESBINSKI (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI LIESBINSKI - CPF: 314.201.330-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“NÃO PROVIDO, UNÂNIME”.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ORIUNDA DA DEMANDA EXECUTIVA QUE RECAIU SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE AOS EMBARGANTES – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO – ARTIGO 792, INCISOS II, III E IV, DO CPC C/C SÚMULA 375 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE PENDÊNCIA DE PROCESSO OU DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL AO TEMPO DA ALIENAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DETERMINADA – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – SUCUMBÊNCIA DA EMBARGADA – RECONHECIMENTO – INSISTÊNCIA INJUSTIFICADA NA MANUTENÇÃO DA a, A DESPEITO DA CIÊNCIA DOS FATOS DEDUZIDOS PELOS EMBARGANTES – SENTENÇA MANTIDA COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias, inclusive em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo.

O reconhecimento da fraude à execução depende da existência de anotação de pendência de processo no registro competente, ou de eventual constrição judicial, e em caso negativo, impende-se analisar se o terceiro adquirente teria agido (ou não) de má-fé.

Se a prova constante dos autos corrobora que
a aquisição e a posse do imóvel pelo terceiro embargante ocorreu
em data anterior à execução, não há espaço para se cogitar de fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
INOVAR COMÉRDIO AGRÍCOLA E REPRESENTAÇÕES LTDA –ME
, contra sentença que nos Embargos de Terceiros movidos por
CLAIR NADIN, LOURDES CUNICO NADIN, ROBSON ANGELO NADIN, URIELI STRAPASSON, SUELEN CRISTINA NADIN MUNARETTO, MARCELO RODRIGO MUNARETTO
, julgou procedente o pedido para tornar sem efeito a averbação premonitória AV -6/17.44, realizada sobre imóvel de n. 17.244 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, com a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Em
preliminar
, sustenta cerceamento do direito de defesa, porque foi indeferido o pedido de produção de provas com o qual pretendia comprovar a dilapidação patrimonial dos bens pelo devedor, em violação ao artigo 5º, LV, da CF.

No
mérito
, sustenta a validade da averbação premonitória sobre o imóvel, porque a apelante não tinha como saber da transmissão pretérita ocorrida em 05-9-2016, da propriedade em favor dos compradores, Clair
Nadin
e
Lourde
Cunico
Nadin
, frente a ausência de registro da compra e venda averbada na matrícula do imóvel, isto é, o executado Ivan Junior
Liesbinski
, era o proprietário do imóvel, à época do ajuizamento da execução nº 1004471-31.2017.8.11.0045.

Argumenta que é evidente a fraude à execução, a qual deve ser reconhecida, porque antes da transferência do imóvel pelos executados, já havia sido distribuída a execução em 06-11-2017, razão pela qual o negócio firmado pelos embargantes apelados e executado, é ineficaz com relação a credora, notadamente porque o registro da escritura pública de compra e venda, de 25-4-2018, ocorreu depois da averbação da demanda executiva, levada a efeito em de 08-03-2018.

Pondera que se o negócio jurídico foi concretizado em data posterior à ciência do executado sobre o seu estado de insolvência com a Apelante, a ocorrência de fraude à execução ostenta presunção absoluta, portanto, totalmente desnecessário investigar a intenção do terceiro comprador, seja ela de boa-fé ou má-fé, tampouco é preciso demonstrar a existência de conluio para que se configure a fraude na execução.

Assegura que como a anotação premonitória foi conduta válida e eficaz, deve ser afastada a condenação da apelante do pagamento do ônus de sucumbência, porque não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Reclama que cabe aos apelados-embargantes, arcarem com as custas, despesas e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da Súmula 303 do STJ, porque foram eles os responsáveis pelo ajuizamento dos Embargos de Terceiro, devido a sua negligência na transferência da propriedade ou registro do contrato particular de compra e venda.

Pede o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e, em pedido sucessivo, seja reconhecida a validade da averbação premonitória lançada na Matrícula, porque não demonstrado o pagamento das parcelas previstas no contrato, bem assim a reforma da sentença, com o reconhecimento da fraude à execução e consequente inversão do ônus de sucumbência, com a condenação dos apelados ao pagamento dos honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa, frente ao princípio da causalidade, na medida em que deixaram de conferir publicidade ao contrato.

Nas contrarrazões,
Clair
Nadin
e Outros
, pedem a rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso (id 220115692).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ISIS DE CASTRO SILVA, OAB/MT 28086
.

V O T O (PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

A preliminar de cerceamento de defesa não comporta acolhida, porque a prova presente nos autos era suficiente ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para maior dilação probatória.

No presente caso, possível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sem a produção de demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, visto que os documentos juntados aos autos possibilitavam ao juízo de origem, o pleno conhecimento dos fatos e da matéria em discussão, não havendo que se falar em qualquer cerceamento de defesa pela não produção de outras provas.

Relembre-se que o objeto dos presentes Embargos de Terceiros é apurar se a averbação premonitória que recaiu sobre o imóvel objeto da Matrícula nº 17.244, mostrou-se ou não devida, sob a perspectiva da posse e interesses dos embargantes (inteligência do artigo 674 e seguintes do CPC) e não do executado que, aliás, sequer figura no polo passivo da demanda e contra quem a ora apelante afirma que “pretendia comprovar a dilapidação patrimonial de bens”.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso para reformar a sentença a fim de manter a averbação premonitória de existência de ação de execução n. 1004471-31.2017.811.0045, registrada em 08.03.2018, sobre o bem imóvel, objeto da matrícula n. 17.244 – AV-6/17.44.

Nos termos do artigo 792, incisos II, III e IV, do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada
fraude à execução
:

“... II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; ...”.

Em acréscimo, dispõe a Súmula 375 do STJ que: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

De acordo com as normas que disciplinam questão, o reconhecimento da fraude à execução depende da existência de anotação de pendência de processo no registro competente, ou de eventual constrição judicial, e em caso negativo, impende-se analisar se o terceiro adquirente teria agido (ou não) de má-fé.

No caso, verifica-se dos autos que o bem em questão fora adquirido pelos embargantes apelados Clair
Nadin
e Lourdes Cunico
Nadin
em
05-09-2016
, conforme compromisso de compra (id 16745147 na origem), ou seja, antes do ajuizamento da demanda, ocorrida em
06-11-2017
e, consequentemente, da averbação premonitória da demanda executiva levada a registro por meio da AV-6/17.244, em
08-03-2018
(id 16745173 –na origem)

Isto é, quando da alienação do bem, inexistia qualquer pendência de processo executivo no registro do imóvel indicado, e tampouco constrição judicial (sobretudo em relação a esta demanda), o que corrobora, aliás, a boa-fé dos embargantes compradores, ora apelados Clair e Lourdes.

Nessa linha, também não há prova de que os embargantes apelados tenham agido de má-fé quando da aquisição do imóvel (ônus da embargada ora apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 375. MÁ-FÉ DOS TERCEIROS QUE NÃO SE PRESUME. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O CREDOR-EXEQUENTE. 1. 'O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente' (Súmula n. 375/STJ). 2. Inexistente o registro da penhora, o ônus da prova de que o terceiro agiu com má-fé recai sobre o credor/exequente. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no REsp 953747/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2012,
DJe
30/08/2012).

Ademais, irrelevante a ausência de escritura definitiva ao tempo da formalização do negócio ou mesmo da comprovação do pagamento dos valores ajustados, vez que perfeitamente válido a realização de compra e venda por contrato com firmas reconhecidas para depois de ultimadas as obrigações contratuais, finalmente proceder a outorga da escritura.

Se ao tempo da compra e venda não havia anotação da ação averbado na matrícula, tampouco a demanda executiva havia sido distribuída, com acerto a sentença que afastou a tese de fraude à execução.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615- A, § 3º, DO CPC. 1. Para fins do art. 543- c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.” (REsp 956943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014,
DJe
01/12/2014).
(grifei)

Neste contexto, não demonstrada a má-fé dos embargantes na aquisição do bem e não comprovada qualquer anotação restritiva sobre o imóvel à época da alienação, a procedência dos embargos, com a determinação de cancelamento da averbação premonitória questionada, era medida que se impunha.

Por derradeiro, com relação à sucumbência, estabelece a Súmula 303 do STJ que:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

No caso, constata-se que houve a efetiva resistência da embargada ora apelante, quanto ao pedido de exclusão do ato constritivo, devendo, portanto, suportar com os ônus sucumbenciais, observado que nenhum argumento deduzido pela recorrente é capaz de justificar tal relutância, especialmente após a ciência do conteúdo dos embargos.

Veja-se que, quanto ao ônus
da
sucumbência, o C. STJ consolidou a tese de que
“... nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso pa
ra manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
05/10/2016). (grifei)

Portanto, na casuística, forçosa a condenação exclusiva da embargada apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, já que, mesmo após tomar conhecimento da inicial, insiste na manutenção da averbação premonitória incidente sobre o bem.

Nesse sentido, veja-se:

“Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência,
sem condenação em honorários. Inconformismo da ré.
Aquisição de imóvel, por escritura pública. Registro em Cartório de Imóveis. Inexistência.
Embargada que concordou com o levantamento da averbação premonitória. Ônus de sucumbência que deve ser arcado pela embargante.
Súmula nº 303 do STJ. Sentença mantida. Honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Recurso provido, nos termos da fundamentação.” (TJSP; Apelação Cível 1002941-83.2023.8.26.0038; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios anteriormente arbitrados ao patrono dos embargantes, para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL
(EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível da sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) proferida nestes termos:

“Posto isto,
confirmo
em definitiva a tutela concedida no Id.
19068183
,
JULGO PROCEDENTE
os
EMBARGOS DE TERCEIROS
ajuizados por
CLAIR NADIN, LOURDES CUNICO NADIN, ROBSON ANGELO NADIN, MURIELI STRAPASSON, SUELEN CRISTINA NADIN MUNARETTO e MARCELO RODRIGO MUNARETTO
contra a
INOVAR COMERCIO AGRICOLA E REPRESENTACOES LTDA - ME
, nos termos do art. 487, I, c/c art. 681, ambos do CPC, via de consequência,
DECLARO
sem efeito e cancelada a averbação premonitória AV -6/17.44 (Id. 16745173 – p. 02), realizada sobre imóvel de n. 17.244 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

Custas remanescentes e honorários da parte contrária a serem arcados pelas embargantes, este que fixo em 10% (dez por cento), incidente sobre o valor dado a causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”.

A apelante (credora) alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal.

No mérito, sustenta a inviabilidade do cancelamento da anotação premonitória, uma vez que o imóvel ainda pertence aos executados, já que a “
mera firmação de compromisso ou escritura de compra e venda, sem o devido registro do título no Registro de Imóveis, não altera a propriedade
”.

Afirma que os apelados (adquirentes) deveriam ter providenciado a averbação da venda, que, na realidade, consistiria em fraude à execução, por isso deve ser considerado nulo o negócio jurídico que celebraram com os executados.

Argumenta que a averbação da Execução ocorreu posteriormente à da Escritura Pública de Compra e Venda.

Insurge-se contra a sua condenação em honorários sucumbenciais, pois não deu causa à propositura da demanda, já que agiu com o intuito de garantir o recebimento do que lhe seria devido.

Diante da preliminar, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos para a fase instrutória. Subsidiariamente, busca a sua reforma para que seja reconhecida a eficácia da averbação premonitória e, consequentemente, a inversão do ônus de sucumbência.

O Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis realizado entre os apelados e os executados foi assinado em 5-9-2016, com firma reconhecida na mesma data (ID. 16745147).

Por conseguinte, não está configurada a fraude, visto que a contratação é anterior à Ação de Execução, ajuizada em 6-11-2017, e à averbação premonitória AV-6/17.244, de 8-3-2018 (ID. 16745173).

Em relação aos honorários sucumbenciais, a apelante, mesmo ciente da transmissão da propriedade, opôs resistência e pugnou pela manutenção da penhora, de forma que atraiu para si o dever de suportar tais encargos (Tema 872 do STJ –
RESp.
1.452.840/SP).

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTE DO IMÓVEL ANTERIOR À EXECUÇÃO E PENHORA – POSSE COMPROVADA – BOA-FÉ – DESCONSTITUIÇÃO DEVIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]
Ao opor resistência ao próprio mérito dos Embargos de Terceiro, o credor embargado atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, devendo arcar com os honorários advocatícios”.
(TJMT, N.U 0002513-82.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-6-2023, DJE de 12-6-2023).

Pelo exposto,
acompanho a relatora
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho
o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024